Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705333-25.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: TOUR LINE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, ANGRA BEACH SERVICOS DE HOTELARIAS LTDA - ME DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 12 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora